Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL. PROCEDIMENTO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA MARIA DOS SANTOS, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL. Informa que tem 48 (quarenta e oito) anos de idade, foi diagnosticada com MIMATOSE UTERINA (CID D25) e possui, como comorbidades, deficiência auditiva, sequela de trombose em membros inferiores e incontinência urinária consequente à miomatose volumosa. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizado o procedimento cirúrgico de HISTERECTOMIA TOTAL no prazo de quinze dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
2. Recurso tempestivo. Sem custas em razão da gratuidade judiciária deferida (ID 53393110). Liminar indeferida (ID 57490002). Contrarrazões apresentadas (ID 58575786). Parecer do Ministério Público manifestando-se pela extinção do feito (ID 58810830).
3. Conforme parecer ministerial, verifica-se nos autos de origem que o procedimento vindicado foi realizado no dia 03/05/2024 (ID 195477307).
4. Assim, considerando que o procedimento foi realizado, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
5. Agravo de instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.